Tribunal: TJBA
Processo: 8072103-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072103-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANAILTON GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
EMANUELE DE ALMEIDA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. GRUPO 1A DO CEAF. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida em
A
ção de
O
brigação de
F
azer, ajuizada por particular, na qual foi deferida tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Secuquinumabe 150mg, sob pena de multa. A
Agravante
alegou ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e descumprimento dos critérios estabelecidos pelo STF, nos Temas
nº
s

6 e 1.234, da
r
epercussão
g
eral.

II. QUEST
ÕES EM
DISCUSSÃO

Definir se é necessária a inclusão da União no polo passivo, em razão da classificação do medicamento no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF); e estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal, consoante fixado pelo STF, no Tema nº 1.234.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento requerido (Secuquinumabe 150mg) encontra-se incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, o que impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União.

Nos termos do Tema nº 1.234, de Repercussão Geral do STF, ações ajuizadas após 19/09/2024, que versem sobre fornecimento de medicamentos do Grupo 1A, devem, obrigatoriamente, incluir a União no polo passivo, o que acarreta a fixação da competência da Justiça Federal, nos moldes do art. 109, I, da CF/1988.

A ausência da União no polo passivo configura vício processual, sendo impositivo o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo os fólios ser remetidos à Justiça Federal, com preservação da tutela jurisdicional até deliberação pelo Juízo competente.

O efeito suspensivo, anteriormente concedido ao Agravo, permanece vigente até manifestação do Juízo Federal, conforme previsto no art. 64, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, §1º e §4º, e 1.015; Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 17/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.12.2024, DJe 11.10.2024; TJ-MS, AI nº 2000863-72.2024.8.12.0000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, DJMS 10.10.2024; TJ-MG, AC nº 5011873-33.2024.8.13.0324, Rel. Des. Leite Praça, j. 25.09.2025, DJE 26.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072103-77.2025.8.05.0000, tendo como Agravante

o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo
Agravad
o

ANAILTON GOMES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.